Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA PRÓ-DF. LEI DISTRITAL No 2.427/99. DECRETO No 22.314/01. EMPREENDIMENTO LOCALIZADO NA QE 40, DO GUARÁ II. EXPEDIÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA. DIREITO ADQUIRIDO À CELEBRAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO TERRENO COM O DESCONTO DE NOVENTA POR CENTO (90%) DO VALOR DE MERCADO. EXIGÊNCIA PELA TERRACAP DE NOVOS DOCUMENTOS E REINÍCIO DO PROCESSO PARA A EXPEDIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E ÀS GARANTIAS DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO.
1. A Lei Distrital no 2.427/99 instituiu o Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal – PRÓ-DF, que tem por objetivo “a promoção do desenvolvimento econômico integrado e sustentável do Distrito Federal, mediante a implantação, expansão, modernização e reativação de empreendimentos produtivos dos setores econômicos que atendam aos critérios estabelecidos nesta Lei e no regulamento” (art. 1o, do diploma legal referido). Em consequência, foram extintos o antigo Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – PRODECON, o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – CDE, criados pela Lei no 289, de 3 de julho de 1992, alterada pela Lei no 409, de 15 de janeiro de 1993, e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal – PADES, criado pela Lei no 1.314, de 19 de dezembro de 1997.
2. No intuito de alcançar os objetivos por ela preconizados, a lei instituiu alguns benefícios em favor dos empreendedores do Distrito Federal, entre os quais a concessão de direito real de uso seguida da opção de compra com abatimento de noventa por cento (90%) do valor do bem.
3. Na Lei Distrital n.o 2.427/99 não se encontra disciplinado o processo a ser observado para a concessão do benefício aludido, ficando a cargo de decreto do Poder Executivo a regulamentação deste e de outros assuntos tratados pela lei, consoante é expresso, inclusive, no art. 33, desse diploma legal.
4. O Decreto no 22.314/01, que regulamenta a Lei Distrital no 2.427/99, deixa claro que o pedido para a concessão do benefício de direito real de uso seguida da opção de compra com abatimento de noventa por cento (90%) do valor do bem é formulado por meio de Carta-Consulta, é dirigido à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SDE) e por ela instruído e decidido, cabendo à Terracap, tão somente, dar execução ao que foi decidido por esse órgão, celebrando com o interessado que atendeu aos requisitos legais a escritura pública de compra e venda do imóvel. Ademais, os documentos exigidos para a concessão do benefício referido estão mencionados no Decreto no 22.314/01, que acrescenta que a SDE pode exigir outros que entender necessários.
5. Não há qualquer menção, nem na lei nem no decreto, no sentido de que a Terracap tem atribuição para exigir e analisar documentação e esta também não tem ingerência no processo de escolha do empreendedor que irá receber os benefícios previstos na lei distrital, cabendo à empresa pública referida dar cumprimento à decisão da SDE.
6. A expedição da declaração de implantação definitiva confere ao beneficiado o direito adquirido à celebração da escritura de compra e venda.
7. A conduta da Terracap de exigir a apresentação de nova documentação para análise dos requisitos necessários à concessão do benefício viola o princípio da legalidade. Além disso, a conduta de reiniciar todo o processo já instruído e decido pela SDE para a expedição de Declaração de Implantação Definitiva, que já foi anteriormente expedida, ofende as garantias do ato jurídico perfeito e do direito adquirido.
8. O colendo Conselho Especial, na ADI 2003.00.2006863-3, em julgado proferido em 31/01/2017 e publicado em 09/02/2017, entre outros preceitos, declarou a inconstitucionalidade do art. 12, § 2o, inciso I, alínea “b”, da Lei Distrital n.o 2.427/99, que instituiu o benefício do direito real de uso seguido da opção de compra com abatimento de noventa por cento (90%) do valor do bem, mas os efeitos dessa declaração foram modulados, tendo sido determinada a eficácia ex nunc da decisão. Assim, e tendo em vista que a apelante reuniu os requisitos legais para a concessão do benefício ainda em 2002, adquirindo o direito de fruir dessa vantagem legal, não há óbice à concessão do benefício pleiteado pela recorrente.
9. Apelo provido.